Tribunal: TJSP
Processo: 2145242-58.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Parlamentares
Órgão julgador: Luciana Bresciani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
Agravo de Instrumento – Tutela provisória – Agravante que pretende compelir o Presidente da Câmara Municipal de Ribeirão Pires a lhe dar posse no cargo de vereador, em decorrência da vacância pelo óbito do titular, aduzindo que é o único dos suplentes que permaneceu no partido – Pedido indeferido – Decisão escorreita – Apuração da existência de justa causa para desfiliação partidária que é

Ementa:
Agravo de Instrumento – Tutela provisória – Agravante que pretende compelir o Presidente da Câmara Municipal de Ribeirão Pires a lhe dar posse no cargo de vereador, em decorrência da vacância pelo óbito do titular, aduzindo que é o único dos suplentes que permaneceu no partido – Pedido indeferido – Decisão escorreita – Apuração da existência de justa causa para desfiliação partidária que é da competência da Justiça Eleitoral, nos termos Resolução n.o 22.610/2007 do Tribunal Superior Eleitoral – Casa Legislativa que deve apenas observar a listagem de suplentes encaminhada pela Justiça Especializada – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000997011
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2145242-58.2020.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Pires, em que é agravante OSIEL
CUMPIAN SILVA, é agravado PRESIDENTE DA CAMARA DE RIBEIRÃO PIRES.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U. - sustentou
oralmente a Dra. Simone M. do Nascimento - OAB: 257.523/SP", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CLAUDIO
AUGUSTO PEDRASSI (Presidente) E CARLOS VON ADAMEK.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020
LUCIANA BRESCIANI
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2145242-58.2020.8.26.0000 - Ribeirão Pires - VOTO No 27.002 2/10
2a Câmara Seção de Direito Público
Agravo de Instrumento n.o 2145242-58.2020.8.26.0000
Agravante:
OSIEL CUMPIAN SILVA
Agravado:
PRESIDENTE
DA
CÂMARA
MUNICIPAL
da
ESTÂNCIA TURÍSTICA DE RIBEIRÃO PIRES
Comarca/Vara: RIBEIRÃO PIRES / 1.a VARA JUDICIAL
Juiz prolator:
BRUNO DELLO RUSSO OLIVEIRA
VOTO N.o 27.002
Agravo de Instrumento
Tutela provisória
Agravante que
pretende compelir o Presidente da Câmara Municipal de Ribeirão
Pires a lhe dar posse no cargo de vereador, em decorrência da
vacância pelo óbito do titular, aduzindo que é o único dos
suplentes que permaneceu no partido
Pedido indeferido

Decisão escorreita Apuração da existência de justa causa para
desfiliação partidária que é da competência da Justiça Eleitoral,
nos termos Resolução n.o 22.610/2007 do Tribunal Superior
Eleitoral Casa Legislativa que deve apenas observar a listagem
de suplentes encaminhada pela Justiça Especializada Recurso
desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por
OSIEL CUMPIAN SILVA contra r. decisão que, em ação de rito comum que
move em face do PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL da
ESTÂNCIA TURÍSTICA DE RIBEIRÃO PIRES (v. fls. 118/119 na origem),
indeferiu pedido de tutela provisória objetivando compelir o requerido a lhe
dar posse no cargo de vereador, em decorrência da vacância pelo óbito do
titular, aduzindo que é o único dos suplentes que permaneceu no partido (fls.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2145242-58.2020.8.26.0000 - Ribeirão Pires - VOTO No 27.002 3/10
128/129 na origem).
Indeferida
a
antecipação
da
tutela
recursal
pretendida (fls. 161/162), foram opostos embargos de declaração, rejeitados
por esta Relatora (fls. 228/235 e 236/240). O recurso foi contrariado (fls.
168/176).
A d. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento (fls. 245/247).
Houve oposição ao julgamento virtual no prazo
estabelecido pela Resolução no 772/2017 do Órgão Especial.
É o relatório.
O recurso deve ser desprovido.
De início, convém destacar que, nesta sede, cabe
apenas a análise quanto à existência ou não dos requisitos autorizadores da
tutela provisória, que se insere no “dever-poder geral de antecipação” e
propicia ao juiz executar provisoriamente uma sentença que ainda não foi
proferida, mas cujas circunstâncias autorizam a prevê-la.
De igual modo, cumpre assentar que a disciplina
normativa do Livro V da Parte Geral do Novo Código de Processo Civil não
alterou de forma substancial os requisitos necessários à concessão da tutela
antecipada previstos no sistema anterior.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2145242-58.2020.8.26.0000 - Ribeirão Pires - VOTO No 27.002 4/10
Insista-se.
Segundo CÂNDIDO RANGEL DINAMARCO, ao
comentar a Lei no 8.952/1994, afirmou que a técnica engendrada pelo novo
art. 273 consiste em oferecer rapidamente a quem veio ao processo pedir
determinada solução para a situação que descreve, precisamente aquela
solução que ele veio ao processo pedir. Não se trata de obter medida que
impeça o perecimento do direito, ou que assegure ao titular a possibilidade
de exercê-lo no futuro. A medida antecipatória conceder-lhe-á o exercício do
próprio direito afirmado pelo autor. Na prática, a decisão com que o juiz
concede a tutela antecipada terá, no máximo, o mesmo conteúdo do
dispositivo da sentença que concede a definitiva e a sua concessão equivale,
mutatis mutandis, à procedência da demanda inicial - com a diferença
fundamental representada pela provisoriedade (A REFORMA DO CÓDIGO
DE PROCESSO CIVIL, Malheiros Editores, p. 141/142).
HUMBERTO THEODORO JÚNIOR, em artigo
publicado na Revista dos Tribunais, vol. 742, págs. 44 e seguintes, traça um
histórico do instituto, sua aplicação em legislações de diversos países, sua
conceituação e sua aplicabilidade.
Ensina o preclaro mestre processualista que a
antecipação não é de ser prodigalizada à base de simples alegações ou
suspeitas. Haverá de apoiar-se em prova preexistente, que, todavia, não
precisa ser necessariamente documental. Terá, no entanto, que ser clara,
evidente, portadora de grau de convencimento tal que a seu respeito não se
possa levantar dúvida razoável. E complementa que é inequívoca, em outros
termos, a prova capaz, no momento processual, de autorizar uma sentença

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2145242-58.2020.8.26.0000 - Ribeirão Pires - VOTO No 27.002 5/10
de mérito favorável à parte que invoca a tutela antecipada, caso pudesse ser
a causa julgada desde logo.
E mais adiante destaca: quanto à verossimilhança
da alegação, refere-se ao juízo de convencimento a ser feito em torno de todo
o quadro fático invocado pela parte que pretende a antecipação de tutela,
não apenas quanto à existência de seu direito subjetivo material, mas
também, e principalmente, no relativo ao perigo de dano e sua
irreparabilidade, bem como ao abuso dos atos de defesa e de procrastinação
praticados pelo réu.
Prossegue: exige-se, em outros termos, que os
fundamentos da pretensão à tutela antecipada sejam relevantes e apoiados
em prova idônea. Realmente, o perigo de dano e a temeridade da defesa não
podem ser objeto de juízos de convencimento absoluto. Apenas por
probabilidade são apreciáveis fatos dessa espécie. Mas a lei não se contenta
com a simples probabilidade, já que, na situação do art. 273 do CPC,
reclama a verossimilhança a seu respeito, a qual somente se configurará
quando a prova apontar para uma probabilidade muito grande de que sejam
verdadeiras as alegações do litigante.
E, por fim, cuidando do fundado receio de dano
irreparável ou de difícil reparação lembra que os simples inconvenientes da
demora processual, aliás inevitáveis dentro do sistema do contraditório e
ampla defesa, não podem, só por si, justificar a antecipação de tutela. É
indispensável a ocorrência do risco de dano anormal, cuja consumação
possa comprometer, substancialmente, a satisfação do direito subjetivo da
parte.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2145242-58.2020.8.26.0000 - Ribeirão Pires - VOTO No 27.002 6/10
Com a entrada do Novo Código de Processo Civil,
tem-se a disciplina da tutela de urgência nos artigos 300 e seguintes, com as
exigências da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao
resultado útil do processo.
Segundo Cassio Scarpinella Bueno, a concessão da
“tutela de urgência” pressupõe: (a) probabilidade do direito e (b) perigo de
dano ou o risco ao resultado útil do processo. São expressões redacionais do
que é amplamente consagrado nas expressões latinas fumus boni iuris e
periculum in mora, respectivamente1.
Na espécie, entendo ausentes os requisitos para a
concessão da tutela de urgência.
O autor, ora agravante, foi eleito 6.o suplente do
vereador José Geraldo Pereira Xavier, que faleceu em 08.05.2020, e afirma
que os demais suplentes eleitos se desfiliaram do Partido Social Cristão,
reivindicando o cargo para si, argumentando que o Juízo ignorou sua tese
jurídica a respeito da Resolução n.o 22.580 do Tribunal Superior Eleitoral.
Como bem reconhece a parte agravada, a Câmara
Municipal “... não possui competência para verificar a existência ou não de
justa causa para desfiliação partidária e alterar a lista de suplentes
proclamada pela Justiça Eleitoral” (fls. 173). De fato, não cabe à Presidência
do Poder Legislativo, ou mesmo à Mesa, declarar a perda do mandato por
infidelidade partidária. A casa legislativa deve tão-somente observar a lista de
1 Cf. Novo código de processo civil anotado, São Paulo, Saraiva, 2015, p. 219

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2145242-58.2020.8.26.0000 - Ribeirão Pires - VOTO No 27.002 7/10
suplentes elaborada pela Justiça Eleitoral. A Resolução n.o 22.610, de
25.10.2007, do Tribunal Superior Eleitoral, especifica claramente que:
Art. 1o - O partido político interessado pode pedir,
perante a Justiça Eleitoral, a decretação da perda de cargo eletivo em
decorrência de desfiliação partidária sem justa causa.
§ 1o - Considera-se justa causa:
I) incorporação ou fusão do partido;
II) criação de novo partido;
III) mudança substancial ou desvio reiterado do
programa partidário;
IV) grave discriminação pessoal.
§ 2o - Quando o partido político não formular o pedido
dentro de 30 (trinta) dias da desfiliação, pode fazê-lo, em nome próprio, nos
30 (trinta) subseqüentes, quem tenha interesse jurídico ou o Ministério
Público eleitoral.
§ 3o - O mandatário que se desfiliou ou pretenda desfiliar-
se pode pedir a declaração da existência de justa causa, fazendo citar o
partido, na forma desta Resolução.
Art. 2o - O Tribunal Superior Eleitoral é competente para
processar e julgar pedido relativo a mandato federal; nos demais casos, é
competente o tribunal eleitoral do respectivo estado.
(...)
Art. 10 - Julgando procedente o pedido, o tribunal
decretará a perda do cargo, comunicando a decisão ao presidente do órgão
legislativo competente para que emposse, conforme o caso, o suplente ou o
vice, no prazo de 10 (dez) dias.
É necessário, portanto, a formulação de pedido para a
Justiça Eleitoral, objetivando a decretação da perda de cargo eletivo em
decorrência de desfiliação partidária sem justa causa. Quando da oposição
dos embargos de declaração, o ora agravante afirmou que havia provocado a
Justiça Eleitoral anteriormente, sem sucesso. A questão é que o recorrente
insiste em controverter a matéria em face da Câmara Municipal da Estância
Turística de Ribeirão Pires, e não dos verdadeiros interessados.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2145242-58.2020.8.26.0000 - Ribeirão Pires - VOTO No 27.002 8/10
Existe um procedimento específico previsto na
Resolução n.o 22.610, de 25.10.2007, do Tribunal Superior Eleitoral, para a
postulação referente ao reconhecimento de infidelidade partidária. O artigo
2.o dispõe que “O Tribunal Superior Eleitoral é competente para processar e
julgar pedido relativo a mandato federal; nos demais casos, é competente o
tribunal eleitoral do respectivo estado”. A iniciativa cabe ao partido político
ou, subsidiariamente, ao próprio interessado, nos termos do artigo 1.o, § 2.o,
da Resolução mencionada. A parte requerida não é a Casa Legislativa, mas
sim “O mandatário que se desfiliou e o eventual partido em que esteja
inscrito” (v. artigo 4.o).
Nesse sentido:
AÇÃO VISANDO À DECRETAÇÃO DA PERDA
DE MANDATO ELETIVO EM DECORRÊNCIA DE DESFILIAÇÃO
PARTIDÁRIA SEM JUSTA CAUSA. DESFILIAÇÃO DE SUPLENTE E
POSTERIOR ASSUNÇÃO DO CARGO ELETIVO, FAZENDO SURGIR A
RELEVÂNCIA DA MIGRAÇÃO PARA EFEITO DE INFIDELIDADE
PARTIDÁRIA,
CUJA
ANÁLISE
É
RETROSPECTIVA.
EMENDA
CONSTITUCIONAL No 91/2016. INAPLICABILIDADE AO SUPLENTE
QUE NÃO EXERCIA MANDATO DURANTE SUA VIGÊNCIA. AUSÊNCIA
DE QUALQUER DAS HIPÓTESES DE JUSTIFICAÇÃO PREVISTAS NO
ART. 22-A, DA LEI No 9.096/95. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE,
DECRETANDO-SE A PERDA DO CARGO ELETIVO DO REQUERIDO
(PETIÇÃO no 160, Acórdão, Relator(a) Min. Carlos Eduardo Cauduro Padin,
Publicação: DJESP - Diário da Justiça Eletrônico do TRE-SP, Data
18/12/2017).
AÇÃO DE PERDA DE CARGO ELETIVO POR
DESFILIAÇÃO
PARTIDÁRIA.
VEREADOR.
PRELIMINAR
DE
ILEGITIMIDADE DE PARTE AFASTADA. MÉRITO: IMPOSSIBILIDADE
DE NORMA INTERNA DO DIRETÓRIO CRIAR JANELA PARA
DESFILIAÇÃO DOS VEREADORES SOB PENA DE ADMITIR-SE NOVA
HIPÓTESE DE DESFILIAÇÃO PARTIDÁRIA. GRAVE DISCRIMINAÇÃO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2145242-58.2020.8.26.0000 - Ribeirão Pires - VOTO No 27.002 9/10
PESSOAL, MUDANÇA SUBSTANCIAL OU DESVIO REITERADO DO
PROGRAMA PARTIDÁRIO NÃO COMPROVADOS. PROCEDÊNCIA DA
AÇÃO, COM DETERMINAÇÃO. 1. Trata-se de ação de perda de cargo
eletivo por desfiliação partidária. 2. Preliminar de ilegitimidade do Diretório
Estadual para propor a ação afastada. Legitimidade concorrente dos
Diretórios Estadual e Municipal para o ajuizamento de ação de perda de
cargo eletivo por desfiliação partidária. Precedente do TSE. 3. Não é
admissível a realização de acordo entre Diretório Municipal e vereadores
para criação de janela para desfiliação, sob pena de se positivar nova
hipótese de desfiliação partidária. 4. Não caracterização de grave
discriminação pessoal e mudança substancial ou desvio reiterado no
programa partidário. 5. Procedência da ação, com determinação (PETIÇÃO
no 101720, Acórdão, Relator(a) Min. Luiz Guilherme da Costa Wagner
Junior, Publicação: DJESP - Diário da Justiça Eletrônico do TRE-SP, Data
19/07/2016).
Nos mesmos termos, já decidiu esta Corte:
MANDADO DE SEGURANÇA Mandato eletivo
Vereador da Municipalidade de Barretos
Vacância a ser suprida pelo
segundo suplente Impossibilidade Ausência de efetiva decisão judicial
reconhecendo a infidelidade partidária pelo titular do cargo

Inafastabilidade do candidato eleito como primeiro suplente Irrelevância
da desfiliação partidária para a qualidade de suplente Questão que tem de
ser aferida em via própria, perante o respectivo órgão competente

Sentença
mantida

Recurso
improvido
(Apelação
Cível
n.o
0013529-05.2011.8.26.0066; Relator: Antonio Carlos Malheiros; Órgão
Julgador: 3a Câmara de Direito Público; Foro de Barretos - 2a. Vara Cível;
Data do Julgamento: 09/10/2012; Data de Registro: 19/10/2012).
Incensurável, portanto, a r. decisão agravada.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso.
Para fins de prequestionamento se tem por

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2145242-58.2020.8.26.0000 - Ribeirão Pires - VOTO No 27.002 10/10
inexistente
violação
a
qualquer
dispositivo
constitucional
ou
infraconstitucional invocado e pertinente à matéria em debate.
LUCIANA ALMEIDA PRADO BRESCIANI
Relatora